Tribunal: STF
Processo: HC 266604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rener da Silva Amancio e outro, em favor de Micheli Cristina Roque, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos EDcl no HC n. 1059284/SP.
Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98, c/c. artigo 29, caput, e art. 71, caput, todos do Código Penal). (eDOCs 6 e 10).
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda não julgado.
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da deficiência da instrução. 
Opostos embargos de declaração, o ministro relator reconsiderou sua decisão e indeferiu o pedido de liminar. Na oportunidade, determinou o prosseguimento do feito e requisitou informações à autoridade coatora. (eDOC 14).
Nesta Corte, reitera alegação de que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, pois é mãe de uma criança de 8 anos.
Enfatiza que “a filha menor da Acusada está sob responsabilidade de sua avó materna sra. Neusa, que possui sérios problemas de saúde e não tem condições de cuidar da menor.” (p. 12)
Requer, ao final, a concessão da ordem, “para garantir à Paciente o direito de aguardar o desfecho do processo em prisão domiciliar.” (p. 17)
É o relatório.
Decido.


Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do decreto prisional:

“A prisão é necessária para garantia da ordem pública e da instrução processual, bem como para proteção das vítimas. 
No presente caso, o denunciado José Alexandre valendo-se da confiança e da extrema vulnerabilidade de seus genitores (ambos idosos, sendo a mãe com 80 anos e o pai falecido), teria subtraído de forma continuada, ao longo de sete anos, um patrimônio superior a R$ 18.500.00,00. A denunciada MICHELI (ex-esposa), por sua vez, teria auxiliado na ocultação e dissimulação de centenas de milhares de reais (R$ 7.456.980,61), participando ativamente da lavagem dos capitais ilicitamente obtidos pelo coautor. 
JOSÉ ALEXANDRE tem conduta social voltada para o crime, subtraindo o patrimônio de seus pais até o completo esgotamento financeiro e continuando a praticar crimes (estelionato) mesmo após o óbito de seu genitor. A liberdade de ambos os agentes representa um risco concreto de que o restante do patrimônio, ainda oculto, seja definitivamente dissipado, sendo necessária a sua custódia cautelar para evitar que novos crimes sejam praticados. 
Quanto a JOSÉ ALEXANDRE, há risco efetivo à integridade das vítimas. A vítima ANA LÚCIA, sua mãe idosa, relatou expressamente ter sido coagida fisicamente para assinar documentos ("ele me pegou pelos braços e gritou comigo"). Em liberdade, JOSÉ ALEXANDRE continuará a coagir a vítima, que reside na mesma cidade, frustrando a busca pela verdade real. 
Quanto a MICHELI, seu depoimento, no qual nega ter conhecimento ou recebido valores ("nada sei a respeito, porém, comigo nunca estiveram"), entra emcontradição direta com os relatórios de transferências. Sua liberdade permite que combine versões com JOSÉ ALEXANDRE e auxilie na ocultação de provas e bens ainda não localizados. 
A custódia preventiva ainda é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena. Os denunciados movimentaram ilicitamente dezenas de milhões de reais e praticaram ativamente atos de lavagem de dinheiro. A maior parte do produto do crime não foi recuperada. Em liberdade, os denunciados dispõem de vastos recursos financeiros ocultos para frustrar a aplicação da lei penal, seja pela fuga do distrito da culpa, seja pela completa dissipação do patrimônio, inviabilizando a futura reparação dos danos às vítimas. 
Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se, em princípio, necessária para preservação da ordem pública e de proteção das vítimas, afigurando-se insuficientes e inadequadas ao caso, por ora, as medidas cautelares substitutivas da segregação.” (eDOC 10, p. 5-6)

Além da gravidade da conduta imputada à paciente, a própria defesa informa que sua filha está sob os cuidados da avó materna. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente